Tribunal: STF
Processo: HC 255654
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e extorsão. Prisão preventiva. Alegada incompetência da justiça estadual. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Ilegalidade do reconhecimento pessoal. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Contemporaneidade. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitor Mury Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 986.796/RJ (evento 25).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e extorsão (arts. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I; 158, §§ 1º e 3º, c/c 69, todos do Código Penal do Código Penal) (evento 26).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a incompetência da justiça estadual para julgar a ação penal, porquanto o paciente é militar da ativa e estaria em serviço no dia do fato delituoso. Aponta violação ao devido processo legal, uma vez que o reconhecimento pessoal do paciente descumpriu o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e a ausência de contemporaneidade da constrição cautelar. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 25): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIAS PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor de policial militar da ativa, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2ºA, I, e 158, §§ 1º e 3º, c/c o art. 69, todos do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva. A defesa sustenta a incompetência do juízo para decretar a medida extrema, a ilegalidade do reconhecimento pessoal e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo processante é competente para decretar a prisão preventiva de policial militar da ativa por crime supostamente praticado em serviço; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no reconhecimento pessoal do agravante; e (iii) verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente a necessidade e contemporaneidade da medida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal estadual concluiu que a alegação de incompetência do juízo não prospera, pois a comprovação de que o agravante estava em serviço no momento do delito demandaria análise probatória aprofundada, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    4. O reconhecimento pessoal não pode ser aqui aferido, pois as circunstâncias do ato serão melhor esclarecidas no curso da instrução processual, prevalecendo, por ora, o interesse da coletividade na persecução penal. 



    5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos crimes imputados ao agravante e no risco de reiteração delitiva, considerando, inclusive, antecedentes criminais registrados. 



    6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com o lapso temporal entre o fato delituoso e a decretação da medida, mas sim com a persistência dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar, os quais permanecem evidentes no caso concreto. Precedentes desta Corte. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou as teses defensivas de incompetência do juízo de origem, nulidade processual e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar à seguinte fundamentação (evento 25):



    “(...)



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se desta (fls. 158-160):



    [...] De início, em relação à tese de incompetência, assim se posicionou o Tribunal local (e-STJ, fls. 42-43):



    [...] A tese de “...INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA DECRETAR A PRISÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DE SE TRATAR DE UM MILITAR DA ATIVA E ESTAR EM SERVIÇO NO MOMENTO EM QUE OCORREU O DELITO...” não prospera, primeiro porque se o documento juntado (escala de serviço) é suficiente para comprovar a inocência do paciente é questão que escapa à possibilidade de análise nesta via. Ademais, o argumento já foi enfrentado e repelido, por ora, na instância a quo, pontuando o douto magistrado que “... em que pese o documento acostado em id. 164612913 (escala de serviço), o qual será apreciado em sede de cognição profunda quando da realização da instrução, sendo prematura qualquer conjectura nessa fase processual...”.



    E, depois, porque é preciso distinguir entre crimes militares e crimes praticados por militares, realçando-se que restando inconclusiva, por ora, a hipótese de que o paciente estava cumprindo a sua escala de serviço no dia e hora dos supostos fatos e tendo em conta, ainda, a natureza dos delitos increpados – roubo e extorsão – também sob este prisma a tese deve ser rejeitada. [...]



    Como se vê, ressaltou o Tribunal estadual ser "inconclusiva, por ora, a hipótese de que o paciente estava cumprindo a sua escala de serviço no dia e hora dos supostos fatos", inviabilizando esta Corte de se manifestar sobre o tema, pois inviável nesta via a análise probatória.



    De igual modo – impossibilidade de exame probatório –, a tese referente à ilegalidade do reconhecimento pessoal, isso porque afirmou aquela Corte que "[o]s detalhes do reconhecimento por fotografia perante a autoridade policial serão mais bem esclarecidos no curso da instrução, devendo prevalecer, por ora, o interesse da coletividade, pois, se comprovada a prática da conduta pelo paciente, a sua segregação é impositiva" (e-STJ, fl. 44).



    No mais, a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme previsto no art. 312 do CPP.



    Da decisão que decretou a custódia preventiva, transcrita no acórdão impugnado, extrai-se (e-STJ, fl. 40):



    [...] a vítima teria sido abordada por quatro indivíduos de posse de armas de fogo quando entrava em seu estabelecimento, os quais subtraíram a quantia de R$ 2.700,00, que estava no estabelecimento, e dez garrafas de Whisky Old Parr, tendo sido ainda privada de sua liberdade na medida em que foi amarrada com fios de telefone dentro de um dos banheiros, sendo obrigada a transferir a quantia de R$ 5.950,00, via PIX, para um indivíduo de nome Anderson de Miranda Santos, o qual não foi intimado para prestar esclarecimentos por se tratar de endereço em área conflagrada, além de haver frágeis evidências contra si.



    Por fim, denota-se que se trata de policiais militares, um deles ex-policial (Mauro) e o outro lotado no 12º BPM, ou seja, no batalhão responsável pelo policiamento na área de Maricá (Vitor), sendo certo que ambos possuem anotações em suas FAC's acostadas aos autos, com destaque para uma sentença condenatória transitada em julgado em relação a Mauro, no ano de 2022 (id. 124911127).



    Assim, a liberdade dos acusados coloca em risco a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima que ainda será ouvida, e a prisão, nesse contexto, visa garantir um depoimento seguro e livre de pressões, sendo importante ainda destacar que os acusados conhecem a localização do estabelecimento comercial do lesado, uma vez que o delito ali ocorreu, sendo a prisão ainda necessária nesse sentido.



    Portanto, a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. [...]



    Diante da reiteração delitiva do réu, ora paciente, além da gravidade do delito, não há falar-se em ilegalidade do decreto prisional, uma vez que "[a] prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, incluindo a gravidade em concreto do crime de roubo praticado com arma de fogo, a subtração de bens de valor elevado e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a medida cautelar extrema para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP" (RHC n. 187.441/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).



    Por fim, quanto à contemporaneidade da medida em apreço, asseverou o Tribunal de origem que "a contemporaneidade '... diz respeito aos motivos ensejadores das prisões preventivas e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'", posicionamento esse que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.



    "A contemporaneidade da prisão preventiva não é afetada pela decretação em momento posterior aos fatos, desde que presentes os motivos ensejadores." (HC n. 846.892/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).



    Logo, inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado deste Tribunal, admissível o exame deste writ in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. [...]



    Como visto da transcrição acima, destacou o Tribunal local, sobre a tese de incompetência do juízo, ser "inconclusiva, por ora, a hipótese de que o paciente estava cumprindo a sua escala de serviço no dia e hora dos supostos fatos", inviabilizando esta Corte de se manifestar sobre o tema, diante da necessária análise probatória.



    De igual modo – impossibilidade de exame probatório –, em relação à questão da ilegalidade do reconhecimento pessoal, isso porque afirmou o TJRJ que "[o]s detalhes do reconhecimento por fotografia perante a autoridade policial serão mais bem esclarecidos no curso da instrução, devendo prevalecer, por ora, o interesse da coletividade, pois, se comprovada a prática da conduta pelo paciente, a sua segregação é impositiva" (fl. 44).



    Noutra vertente, diante da reiteração delitiva do réu, ora agravante, além da gravidade do delito, não há falar-se em ilegalidade do decreto prisional, uma vez que "[a] prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, incluindo a gravidade em concreto do crime de roubo praticado com arma de fogo, a subtração de bens de valor elevado e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a medida cautelar extrema para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP" (RHC n. 187.441 /PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).



    Por fim, quanto à contemporaneidade da medida extrema, asseverou o Tribunal de origem que "a contemporaneidade '... diz respeito aos motivos ensejadores das prisões preventivas e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'", posicionamento esse que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.



    "A contemporaneidade da prisão preventiva não é afetada pela decretação em momento posterior aos fatos, desde que presentes os motivos ensejadores." (HC n. 846.892/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De início, destaco que o objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    De outro lado, no caso em análise, as teses defensivas acerca da incompetência do juízo e da ilegalidade do reconhecimento pessoal do paciente ainda não foram analisadas de forma exauriente pelo juízo de origem.



    Dessa forma, revela-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, ante a necessária análise probatória, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Nesse sentido:



    “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO COM CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 81 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    (...)



     V - A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de conexão em razão da ligação do homicídio com o crime de tráfico internacional de drogas ou de outro delito apto a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de, que não admite dilação probatória. 



    VI - Ordem denegada. (HC 100154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.02.2011)



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, saliento que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e extorsão. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.



     Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 26):



    “(...)



    Por fim, denota-se que se trata de policiais militares, um deles ex-policial (Mauro) e o outro lotado no 12º BPM, ou seja, no batalhão responsável pelo policiamento na área de Maricá (Vitor), sendo certo que ambos possuem anotações em suas FAC's acostadas aos autos, com destaque para uma sentença condenatória transitada em julgado em relação a Mauro, no ano de 2022 (id. 124911127). 



    Assim, a liberdade dos acusados coloca em risco a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima que ainda será ouvida, e a prisão, nesse contexto, visa garantir um depoimento seguro e livre de pressões, sendo importante ainda destacar que os acusados conhecem a localização do estabelecimento comercial do lesado, uma vez que o delito ali ocorreu, sendo a prisão ainda necessária nesse sentido. 



    Portanto, a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 



    (...)



    As medidas cautelares diversas da prisão, por outro lado, não se mostram suficientes ou adequadas para garantir a tranquilidade da vítima na presente hipótese, pelos motivos acima mencionados. 



    Finalmente, verifica-se que a medida guarda contemporaneidade, uma vez que o decurso do tempo desde os fatos não se mostra desarrazoado para a realização das investigações necessárias e finalização do inquérito policial”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente